Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SIMULTANEIDADE. VÍCIOS NA NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso questiona o entendimento exposto na sentença de que não há nulidade sem prejuízo, visto que o dano é visível para o recorrente, uma vez que poderá sofrer penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assim, aponta que a instauração concomitante do processo de aplicação da multa e de suspensão do direito de dirigir é de natureza obrigatória. Adiante, ressalta que a Resolução no 723/2018 do Contran estabelece o procedimento para a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir. Dentre os requisitos é exigida a indicação na notificação da data de término do prazo para formular a defesa administrativa, de modo a assegurar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, o que não existiu no caso concreto, além de outros vícios, como a ausência de placa do veículo; a identificação do órgão responsável pelo registro do documento
de habilitação; e o código da infração de trânsito. Assim, conclui que o desrespeito àquelas determinações enseja a nulidade do ato administrativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual nulidade face os vícios elencados no processo administrativo para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. Consta no artigo 261 §10 do CTB que “§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.”
5. Pontue-se que a inclusão daquele dispositivo no CTB por ocasião da Lei no 14.071/2020 teve como objetivo a melhor eficiência no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, evitando a proliferação de recursos e buscando a celeridade na aplicação da penalidade. Por outro lado, trata-se de mera norma de caráter procedimental, não existindo previsão de invalidade quando da opção pela realização de dois processos administrativos em momentos subsequentes. De todo modo, constata-se que, quando notificado da autuação, o autor optou por efetuar o pagamento da multa com desconto de 40%, reconhecendo o cometimento da infração, a ensejar a concordância com a penalidade de multa, conforme artigo 284 §1o do CTB (ID 79226836, pág. 38). Portanto, a ausência de processos concomitantes para a aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir não acarreta a alegada nulidade.
6. Não se constata os alegados vícios na notificação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. O próprio recorrente juntou aos autos a notificação recebida (ID 79226831) indicando, dentre outras informações, a infração de trânsito cometida (art. 218, III do CTB); o registro do condutor junto ao Detran/DF; a placa do veículo; e o prazo de 30 dias do recebimento da notificação para formular defesa escrita. Assim, ausente as irregularidades apontadas pela parte autora.
7. De todo modo, relembra-se que não há nulidade sem prejuízo. Ainda que o autor assinale que o prejuízo corresponde a eventual aplicação da suspensão do direito de dirigir, cumpre elucidar que o princípio “pas de nullité sans grief” visa elucidar, no caso concreto, que as supostas nulidades não impediram o regular exercício do contraditório e ampla defesa pela parte autora na via administrativa, uma vez que a apresentou a adequada e tempestiva defesa no seu processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (ID 79226832). Do mesmo modo, o princípio também se aplica à questão já apreciada acerca do processo administrativo concomitante de multa e suspensão do direito de dirigir, visto não existir demonstração de que a ausência de processos concomitantes tenha acarretado cerceamento de defesa ou outro prejuízo para a parte autora.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 261 II e §10.
Jurisprudência relevante citada: n/a.